Tribunal: STF
Processo: ADI 403
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-11-29
Data de publicação: 1990-11-29

Ementa:
EMENTA: - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
LEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM". CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA
AGRICULTURA. TRANSPORTE DE TRABALHADORES URBANOS E RURAIS. SEGURANÇA
DO TRABALHO.
1.      A Confederação Nacional da Agricultura, C.N.A., tem
legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade (art.
103, IX, da Constituição Federal).
2.      A norma do artigo 190 da Constituição do Estado de
São Paulo, ao exigir que o transporte de trabalhadores urbanos e
rurais seja feito por ônibus, e a do art. 41 de suas Disposições
Transitórias, que fixa o prazo de doze meses, para o cumprimento de
tal exigência, parecem, "prima facie", conflitar com o disposto no
art. 22, incisos XI e I, que atribuem competência exclusiva à União
para legislar sobre transporte e segurança do trabalho.
3.      Em face da relevância dos fundamentos jurídicos da
ação (a esse respeito) ("fumus boni iuris") e do risco de prejuízo à
agricultura, com o não escoamento tempestivo das safras, em
detrimento de toda a população brasileira, enquanto se desenrola o
presente processo ("periculum in mora"), é de se deferir a medida
cautelar de suspensão de tais normas.
4.      Medida cautelar deferida.